Tribunal: TJDFT
Processo: 0722646-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SIMULAÇÃO NEGÓCIO JURÍDICO. INDÍCIO. VÍCIOS INEXISTENTES.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de erro material, contradição, omissão ou obscuridade.
2. Se o embargante discorda da fundamentação expendida no acórdão resistido, deve a irresignação ser deduzida por meio da via adequada, não se prestando os embargos de declaração para buscar o reexame/rediscussão da matéria.
3. Diante da ausência dos defeitos enumerados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios não podem ser acolhidos.
4. Recurso conhecido e desprovido.